Tribunal: TJDFT
Processo: 0750766-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA E AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS NOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou o prosseguimento da execução.
2. O ponto controvertido consiste em saber se, diante da divergência de cálculos entre as partes, seria cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos e apuração do correto saldo devedor, se o caso.
3. Apesar da impugnação não apontar minuciosamente os equívocos nas planilhas elaboradas, foi juntado aos autos laudo técnico que refuta os cálculos homologados e aponta a inexistência de saldo devedor ou mesmo a existência de créditos em favor dos executados.
4. Diante da complexidade dos cálculos e a necessidade de conhecimento técnico específico, justifica-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, a fim de averiguar as divergências apontadas.
5. A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de liquidação de sentença com divergência substancial nos cálculos apresentados pelas partes, a prova pericial é essencial para evitar equívocos na execução e assegurar a regularidade do procedimento.
6. A remessa dos autos à Contadoria Judicial não causa prejuízo à parte exequente, pois visa apenas à correta apuração do saldo devedor, evitando cobranças indevidas e prevenindo eventual alienação judicial indevida do imóvel hipotecado.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.